Tribunal: TJMT
Processo: 1018519-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018519-91.2021.8.11.0000
Agravante: Ana Luiza de Melo Amiki da Costa
Agravados: Estado de Mato Grosso e Município de Lucas do Rio Verde
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela ativa, interposto por Ana Luiza de Melo Amiki da Costa em face da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que, na ação de obrigação de fazer de no 1006407-52.2021.8.11.0045, indeferiu o pedido de tutela de urgência que buscava a realização do procedimento de ressecação de hemivertebra da paciente e artrodese em região cervicotorácica, com correção da deformidade, em hospital que disponha de condições técnicas para dar suporte ao caso.
Aduz do agravo interposto que a paciente possui seis anos de idade e que necessita do fornecimento da cirurgia da coluna vertebral infantil, bem como sustenta que a não realização do procedimento implica em risco de progressão da deformidade e piora de função, principalmente pulmonar da criança.
Diante disso, pugna pela concessão da tutela de urgência para que seja fornecido o tratamento cirúrgico à paciente com UTI pós-operatória.
É o breve relatório. DECIDO.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual deve ser conhecido, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015.
Todavia, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.
Inicialmente, é certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (artigo 196 da Constituição Federal).
Posto isso, em análise dos autos, verifico que foram apresentados diversos documentos e que há anos a paciente busca por tratamento médico e que não o obtém.
Observo ainda vários laudos médicos sobre o quadro de saúde da paciente, dentre eles, o mais atualizado que apresenta diagnostico de escoliose congênita com várias más-formações vertebrais e progressiva.
Ademais, no mesmo laudo foi disposto que a não realização do procedimento implica em risco de progressão da deformidade e piora da função pulmonar da paciente.
Com essas considerações, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que os agravados a disponibilizem o procedimento cirúrgico de ressecção de hemivertebra e artrodese em região cervicotorácica, com correção de deformidade, com necessidade de UTI pós-operatória.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de novembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator convocado